Tribunal: STF
Processo: HC 71821
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Penal.
          Prisão  preventiva: fundamentação da decisão que a decreta.
Garantia  da  ordem  pública, conveniencia  da  instrução  criminal e
segurança  da aplicação da lei  penal. Artigos 311 e 312 do Código de
Processo Penal.
          Tendo  sido  a  prisão  preventiva  decretada,  em  decisão
satisfatoriamente   fundamentada,   que   indicou   fatos   objetivos
relacionados com a necessidade de se garantir a ordem pública e de se
assegurar  a aplicação da  lei penal; mantida,  que foi, tal decisão,
por  seus  fundamentos, na  sentença  de  pronuncia e  em  julgado do
Tribunal  de Justiça, que até os reforcou: não e caso de se deferir o
"habeas  corpus",   para  soltura   da  paciente,   e,  por   via  de
consequencia, do co-réu, sobretudo em se verificando que ja podem ser
julgados  pelo  Tribunal do  Júri,  se não  continuarem  protelando o
andamento  do processo,  como  aconteceu com  os  inumeros incidentes
suscitados.
          "H.C." indeferido, por maioria de votos.